Tribunal: TJDFT
Processo: 0701529-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Órgão : 1a CÂMARA CÍVEL Classe : CONFLITO DE COMPETÊNCIA Processo Número : 0701529-12.2021.8.07.0000 Suscitante : JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL Suscitado : JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA Relatora : Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Falência, Recuperações judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresarias do DF em face do Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que acolheu a preliminar de incompetência suscitada em contestação por um dos réus e declinou da sua competência para a Vara do Juízo Suscitante (Id 78425057 do processo de referência), para processar e julgar a ação de cobrança c/c pedido de urgência para bloqueio de bens ajuizada por Elias Dino Gonçalves em desfavor de Saleem Ahmed Zaheer, Joselita de Brito de Escobar e do grupo econômico formado por G44 Brasil S.A e outros (processo n. 0701529-12.2021.8.07.0000). É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC[1] e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[2], designo o i. Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao douto Juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT[3]. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT[4]. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 16 de janeiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [2] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: (...) II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [3] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: I - determinar a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado; (...) [4] Art. 208. Decorrido o prazo assinado pelo relator, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas; em seguida, o conflito irá a julgamento.